Tribunal: TJPA
Processo: 0003161-56.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECU??O PENAL ? DECIS?O QUE ADMITIU A RENOVA??O DE TRANSFERENCIA DE PRESO AO SISTEMA PENITENCI?RIO FEDERAL PELO PRAZO DE 360 DIAS - RECURSO DO AGRAVANTE ? RENOVA??O VICIADA PELA INOBSERVANCIA DA EXCEPCIONALIDADE E AUSENCIA DE FUNDAMENTA??O ? IMPOSSIBILIDADE ? PRORROGA??O FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS QUE DEMONSTRARAM A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA, POIS O RETORNO AO CARCERE ESTADUAL ACARRETARIA RISCO ? SEGURAN?A P?BLICA ? PEDAGOGIA DO ART. 10, ? 1?, DA LEI N. 11.671?08 - PRECEDENTES DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A DECISAO A QUO - UN?NIME. I - Persistindo as raz?es e os fundamentos que ensejaram a transfer?ncia do preso para o pres?dio federal de seguran?a m?xima, como afirmado pelo Ju?zo suscitante, notadamente em raz?o da periculosidade concreta do apenado, que desempenha fun??o de lideran?a em fac??o criminosa, a renova??o da perman?ncia ? provid?ncia indeclin?vel, como medida excepcional e adequada para resguardar a ordem p?blica;II - A perman?ncia do reeducando por longo per?odo em Estabelecimento Prisional Federal n?o ? motivo suficiente para, por si s?, justificar o seu retorno ao estado de origem, desde que permane?am ?ntegros os motivos que determinaram a sua transfer?ncia inicial, como no caso dos autos;III - Agravo conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0003161-56.2020.814.0000.
AGRAVANTE: MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS
AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DA CAPITAL.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE
ADMITIU A RENOVAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE PRESO AO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL PELO PRAZO DE 360 DIAS -
RECURSO DO AGRAVANTE
- RENOVAÇÃO VICIADA PELA INOBSERVANCIA DA EXCEPCIONALIDADE E AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
prorrogação fundamentada em dados concretos que demonstraRAm a excepcionalidade da medida, pois o retorno AO CARCERE ESTADUAL acarretaria risco à segurança pública - PEDAGOGIA DO art. 10, § 1º, da Lei n. 11.671¿08 - precedentes do STJ -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A DECISAO
A QUO
- UNÂNIME.
I - Persistindo as razões e os fundamentos que ensejaram a transferência do preso para o presídio federal de segurança máxima, como afirmado pelo Juízo suscitante, notadamente em razão da periculosidade concreta do apenado, que desempenha função de liderança em facção criminosa, a renovação da permanência é providência indeclinável, como medida excepcional e adequada para resguardar a ordem pública;
II - A permanência do reeducando por longo período em Estabelecimento Prisional Federal não é motivo suficiente para, por si só, justificar o seu retorno ao estado de origem, desde que permaneçam íntegros os motivos que determinaram a sua transferência inicial, como no caso dos autos;
III - Agravo conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo e julgá-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.
Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS,
interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, onde requer o provimento do seu recurso para que o agravante retome definitivamente para o estado do Pará, posto que é o 3° período de Renovação de Custódia no sistema penitenciário federal pelas mesmas justificativas de sua inclusão.

A defesa do agravante pugnou pela concessão
in limine
do efeito suspensivo do agravo, além do imediato retorno do agravante a penitenciária de origem, argumentando que as bases para a manutenção do rigoroso regime são os mesmos. Logo, necessário a reforma da decisão de concessão da renovação da permanência, por ausência de fundamentação, sendo sucedâneo para o provimento do agravo.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial de Primeiro Grau asseverou pelo improvimento do agravo. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e também pelo improvimento do agravo interposto.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de pedido de autorização para PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA EM RDD no Sistema Penitenciário Federal por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, nos termos do disposto na Lei n° 11.671/08, regulada pelo Decreto n 6.877/2009, através do oficio n° 3760/2019-DEC/SUSIPE/PA (seq. de n° 58.1), a expiração do prazo de permanência do apenado em SPF, ocorrido em 03/10/2019. Nesses termos, o juizo admitiu a renovação da transferência do apenado no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4°, da Lei 11.671/2008). O agravante inconformado com a decisão, recorreu da decisão monocrática com o fim de ver sua pretensão atendida.

TESE DO AGRAVANTE

Ad argumentandum tantum
, a transferência de apenados para o sistema penitenciário federal, funda-se na Lei n. 11.671¿08, que fixa o período da movimentação prisional em 360 dias corridos, sujeitos, todavia, a excepcional renovação quando persistirem os motivos e requisitos da movimentação prisional.

In casu
, a decisão do Juízo das Execuções deferiu a renovação da transferência do agravante ao sistema penitenciário federal, levando em consideração o relatório da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, por meio do Ofício n° 3760/2019-DEC/SUSIPE/PA, além do Relatório da Inteligência n°165/ASI/SUSIPE/PA, o qual destacava o interesse da permanência do apenado no Sistema Federal Penitenciário, uma vez que o agravante seria um dos principais membros de articulações no Estado do Pará, além de apresentar alta periculosidade e, ao mesmo tempo coloca o sistema penitenciário paraense em iminente situação de risco, ratificando os motivos da manutenção dos motivos que levaram à aludida movimentação prisional. Desta forma, estão concretamente apresentados os competentes fundamentos que autorizam a excepcional renovação da permanência do paciente em estabelecimento do sistema penitenciário federal, conforme preconiza o art. 10, § 1º, da Lei n. 11.671¿08, como se pode constatar pela transcrição do
decisum
guerreado:

(...) Decido.
Como se denota dos autos, o interno possui perfil de influência negativa junto à massa carcerária, suas atividades criminosas e conexões ilícitas intra e extra cárcere o enquadram no perfil carcerário de interno de "alta periculosidade" apresentando liderança negativa junto aos demais internos da massa carcerária, participe de ações de plano de fugas e resgate, dentre outras ações, detentor de estreita ligação com líderes de grupos criminosos. Durante o período em que esteve custodiado sob responsabilidade da SEAP o interno em destaque apresentou comportamento inadequado, contrariando ordens legais e até mesmo induzindo
os demais custodiados na prática de movimentos de subversão da ordem e disciplina, causando instabilidade nas Unidades Prisionais do Estado do Pará. Cabe ressaltar que a sua transferência para o Sistema Penitenciário Federal, a época, fora solicitada principalmente pelo perfil do apenado, qual seja, desempenha função de liderança,
é
membro da ORCRIM CVRL/Pará,
envolvimento em diversos incidentes de fuga, violência e grave indisciplina no sistema prisional bem como pelo fato de que o custodiado em questão é mentor de atos ilícitos confinantes a massa carcerária. Nesse contexto, conforme o Relatório de Inteligência n° 165/ASI/SUSIPE/PA, Mauro Alexandre, quando custodiado no Sistema Penitenciário Paraense, exercia papel de liderança no extinto grupo criminoso local autodenominado "Equipe Rex", cuja atividade principal era o tráfico de drogas com atuação na
região metropolitana de Belém, e radicado, sobretudo nos bairros da Terra Firma e Guamá. Atualmente o referenciado interno migrou para a facção carioca denominada Comando Vermelho - CV. Ainda, implica também em desfavor do apenado a sua participação na execução do Policial Militar Antônio Marcos Figueiredo, conhecido como cabo "Per, ocorrida em novembro de 2014. Na ocasião, o episódio acabou ganhando repercussão nacional, uma vez que culminou no evento conhecido Pág. 11. como "A Chacina de Belém", tendo como consequência a morte de 10 (dez) pessoas. Ademais, conforme Certidão de Conduta Carcerária n° 152/2019 (ref. 104.1)0 apenado responde a dois procedimentos disciplinares na Penitenciária Federal. Por derradeiro, cumpre elucidar que em fevereiro de 2015 o Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará esteve em alerta em relação às unidades penitenciárias, uma vez que as casas penais entraram em paralisação simultânea, resultando em ações criminosas dentro e fora do cárcere. Posteriormente este fato, outros episódios trouxeram preocupação a todo o sistema de segurança pública, como fugas com internos armados no interior das unidades prisionais, túneis e tentativas de resgates. Desse modo, o seu retorno ao sistema carcerário do Pará (que não possui condições de isolar lideranças criminosas) poderá ser nefasta para a atual conjuntura do Sistema de Segurança Pública.
Dessa forma, presente a necessidade concreta, subsistindo a situação, ADMITO A RENOVACÃO DA TRANSFERÊNCIA do apenado MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4°, da Lei 11.671/2008).(...).

Destarte, um outro aspecto parece conduzir a uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico que assegure a possibilidade de prorrogação do RDD nas hipóteses dos §§ 1º e 2º, da LEP, desvinculadas de cometimento de falta grave. A Lei 11.671¿2008 regulamentou a transferência de custodiados de alta periculosidade e integrantes de organizações criminosas para PRESÍDIOS FEDERAIS DE SEGURANÇA MÁXIMA, cujo regime disciplinar único é o RDD disciplinado na LEP. De sorte, que a prorrogação da permanência do penitente nos presídios federais de segurança máxima, portanto, em RDD, está expressamente prevista na aludida Lei 11.671¿2008, podendo, mediante decisão judicial motivada, ser prorrogada a permanência, por novo período de 360 (trezentos e sessenta) dias, independentemente de qualquer nova falta grave, desde que perdure a motivação que lastreou a inclusão primeva.

Assim, estão concretamente apresentados fundamentos que autorizam a excepcional renovação da transferência do paciente a estabelecimento do sistema penitenciário federal, conforme preconiza o art. 10, § 1º, da Lei n. 11.671¿08. Em igual sentido, os precedentes:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. LEI N. 11.671¿2008. NECESSIDADE DE FUNDADA MOTIVAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERSISTÊNCIA DO MOTIVO ENSEJADOR DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ORIGINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO
1. Persistindo as razões e os fundamentos que ensejaram a transferência do preso para o presídio federal de segurança máxima, como afirmado pelo Juízo suscitante, notadamente em razão da periculosidade concreta do apenado, que desempenha função de liderança em facção criminosa, a renovação da permanência é providência indeclinável, como medida excepcional e adequada para resguardar a ordem pública (CC n. 120.929¿RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 16¿8¿2012).
2. A permanência do reeducando por longo período em Estabelecimento Prisional Federal não é motivo suficiente para, por si só, justificar o seu retorno ao estado de origem, desde que permaneçam íntegros os motivos que determinaram a sua transferência inicial, como no caso dos autos.
3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento (RHC 54.134¿RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 13¿6¿2016).

Com efeito, diante dos argumentos esposados, aliado ao histórico carcerário do agravante, restou evidenciado que se trata de indivíduo de alta periculosidade, com envolvimento em delito de natureza grave, a permanência do apenado em unidade penal federal, decorre da impossibilidade do Presidio Estadual de origem de abrigar presos com esse grau de periculosidade, sem comprometer a regularidade do próprio sistema penitenciário, posto que que as unidades penitenciárias estaduais não possuem condições estruturais para custodiar presos com alto poder de liderança, com as mesmas condições de segurança análogas as unidades penais federais.

Nesses termos, inobstante, o apenado tenha o direito a cumprir a pena imposta em local próximo ao seu meio social e familiar, a renovação de sua permanência no estabelecimento federal pode ser implementada tantas vezes quantas forem necessárias para o resguardo do interesse da segurança pública, desde que solicitado motivadamente pelo juízo de origem e observados os requisitos da transferência .Assim, a prorrogação de permanência encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos que demonstram a excepcionalidade da medida, pois o retorno do agravante à penitenciária estadual acarretaria risco à segurança pública. Com efeito, trata-se de preso de alta periculosidade, dentro do sistema penitenciário paraense.

Portanto, mostrou-se devidamente justificada a manutenção, em presídio federal do preso MAURO ALEXANDRE NUNES DOS PASSOS, considerado de alta periculosidade, com elevado grau de articulação no Estado. Dessa forma, não há se falar em violação à lei federal, por se tratar de medida adequada para resguardar a ordem pública

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator